Tribunal: TJPA
Processo: 0000608-59.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000608-59.2014.8.14.0028

APELANTE: REINALDO ALVES DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA INDENIZATÓRIA A PAGAR. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. LESÕES PERMANENTES NA CLAVÍCULA, MÃO ESQUERDA (IV E V QUIRODACTILOS AMPUTADOS) E NOS DEDOS DA MÃO DIREITA. INCAPACIDADE PERMANENTE INCOMPLETA. NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO. LAUDO PERICIAL. LAUDO COMPLEMENTAR. LESÕES QUE ACARRETARAM PERDA FUNCIONAL DOS MEMBROS SUPERIORES ESTIMADA EM 75%. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Os laudos médicos (perícia oficial e complementar) atestam que as lesões permanentes sofridas (a saber:
sequela de traumatismo no ombro esquerdo devido à fratura consolidada com cavalgamento da clavícula; dor a abdução do ombro esquerdo; limitação da flexão dos dedos da mão direito, e; amputação dos 4º e 5º quirodáctilos esquerdos) repercutem em “perda funcional dos membros superiores”, especialmente, se considerada a profissão de pescador do autor/apelado, ofício que demanda movimentos tanto de ampla envergadura e força dos braços e ombros, como de coordenação e flexão completa das mãos.

2. O cálculo indenizatório realizado em sentença não comporta qualquer reparo, tendo sido aplicada corretamente a Tabela Legal anexa à Lei 6.194/74, eis que o magistrado primevo considerou configurada a perda funcional dos membros superiores (equivalente a cem por cento do teto indenizável) e aplicou a posterior redução proporcional (setenta e cinco por cento) correspondente à repercussão “intensa” da perda, conforme gradação indicada no laudo pericial.

3.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000608-59.2014.8.14.0028

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A

ADVOGADO(A): ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA 11.307-A

APELADO(A): REINALDO ALVES DA COSTA

ADVOGADO(A): CLAUDIONOR GOMES DA SILVEIRA – OAB/PA 14.752

RELATOR: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Recurso de apelação cível interposto por BRADESCO SEGUROS S/A contra sentença de parcial procedência em seu desfavor, proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá nos autos de “Ação de Cobrança de Diferença de Seguro DPVAT”, movida por REINALDO ALVES DA COSTA, em razão de acidente automobilístico que lhe acarretou debilidade permanente.

Contam os autos que o autor, ora apelado, foi vítima de acidente de trânsito no dia 18/08/2011, sofrendo traumatismo com fratura na clavícula esquerda, traumatismo com
amputação
do IV e V quirodáctilo da mão esquerda e traumatismo com fratura e ferimentos nos dedos da mão direita.

Administrativamente, a seguradora apelante havia procedido ao pagamento de indenização no valor de
R$ 6.412,25 (seis mil, quatrocentos e doze reais e vinte e cinco centavos) referente ao Seguro Obrigatório DPVAT.

Judicialmente, o magistrado primevo reconheceu o cumprimento parcial da obrigação, condenando a ora apelante nos seguintes termos:

“
A perícia demonstrou que resultou
debilidade permanente e parcial incompleta
(fl. 15).

Nesta hipótese, aplica-se o disposto no § 1°, II, da Lei n° 6.194/74, devendo ser (...] efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso l deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais [...).

A tabela anexa a mencionada Lei determina que em caso de perda anatômica e/ou funcional completa dos membros superiores, gera um quantum indenizatório na importância de 100% (cem por cento) do valor máximo estipulado, que é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

A perícia graduou a debilidade permanente dos membros superiores 75% (setenta e cinco por cento). Assim, temos que o valor indenizatório para o caso é de 75% (setenta e cinco por cento) sobre R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o que corresponde à R$ 10.125,00 (dez mil, cento e vinte e cinco reais).

O demandado efetuou administrativamente o pagamento de R$ 6.412,50 (seis mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), o que demonstra que a obrigação foi parcialmente cumprida, ainda devendo ser paga a diferença indenizatória de R$ 3.712,50 (três mil, setecentos e doze reais e cinquenta centavos).

III - DO DISPOSITIVO

Pelo exposta, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMEN†E PROCEDENTE a ação e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 269, 1, do CPC, condenando o demandado, SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A, ao pagamento de R$ 3.712,50 (três mil, setecentos e doze reais e cinquenta centavos), devidamente atualizado e acrescido de juros legais.

A correção monetária deve ser contada a partir da data do evento, a fim de evitar enriquecimento sem causa, ao passo que os juros incidirão a partir da AR citação, pois não houve anterior ato que constituísse a requerida em mora quanto à parcela remanescente.

Condeno ainda o demandado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro no montante de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.”

Irresignada, a apelante aduz que a graduação da lesão nos termos da Tabela Legal anexa à Lei 6.194/74 fora realizada equivocadamente pelo magistrado sentenciante, argumentando que o Requerente foi submetido a perícia no Instituto Médico Legal – IML, onde foram encontradas as seguintes lesões permanentes:

I – Clavícula (em grau leve, no percentual de 25%), o que corresponde à indenização no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos);

II – Dedos da mão esquerda (em grau médio, no percentual de 50%), o que corresponde à indenização no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais);

III – Dedos da mão direita (em grau médio, no percentual de 50%): o que corresponde à indenização no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais);

Conclui assim, que a perda anatômica funcional sofrida pelo autor totaliza o
quantum
de R$ 2.193,75 (dois mil, cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), isto é, valor inferior ao recebido pela via administrativa, no montante de R$6.412,25 (seis mil, quatrocentos e doze reais e vinte e cinco centavos).

Ao final, requer seja reformada a sentença ora guerreada para julgar integralmente improcedente o pleito exordial. Subsidiariamente, caso considere a fundada a conclusão do juízo
a quo
, de que o autor sofreu lesão do membro superior esquerdo em grau intenso, ainda assim merece reforma a sentença, uma vez que a indenização devida, uma vez descontado o pagamento administrativo é tão somente a de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais).

Em contrarrazões, o autor/apelado rebate as alegações recursais pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 27 de fevereiro de 2023.

Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de Admissibilidade

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia recursal quanto ao acerto ou desacerto da sentença que enquadrou a lesão sofrida pelo autor/apelado na tabela anexa à Lei 6.194/74 como “Perda Anatômica e/ou funcional completa dos membros superiores”, com a graduação de 75%, concluindo pelo valor indenizatório de R$10.125,00 (dez mil, cento e vinte e cinco reais).

Adianto por irretocável o provimento do juízo processante.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

Com efeito, o artigo 3º do referido diploma legal estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, estipulando em seu parágrafo primeiro, os parâmetros a serem adotados nas hipóteses de invalidez permanente parcial completa ou incompleta, conforme se verifica:

Art. 3.º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

(...)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

(...)

§ 1.º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

Na espécie, a sentença guerreada tomou como base para fixar a indenização, o laudo do Centro de Perícias Renato Chaves (Id. Num. 10929126 - Pág. 17), laudo esse, cuja conclusão é seguinte:

“
Conclusão sobre as lesões cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre.

Leões Encontradas:

1ª lesão, Permanente na clavícula com perda Leve, 25% e 2ª lesão, Permanente nos dedos mão esquerda e direita com perda Média. 50%.

RESPOSTAS AOS QUESITOS DE LEI: ao primeiro, sim: ao segundo, ação contundente: ao terceiro, não; ao quarto, não; ao quinto, sim;
ao sexto, sim, debilidade permanente das funções dos membros superiores em 75%
: ao sétimo. deformidade permanente com prejuízo da estética nos dedos da mão esquerda; no oitavo, não; ao nono, não: ao décimo, não.

Marabá, 31 de janeiro de 2013.

Jorge Antonio Cavalcante Gomes” (sic) – Destaquei.

Importa ressaltar que o Sexto Quesito de tal perícia vem a ser exatamente:
“Resultou ou resultará debilidade permanente ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função?”.
E a resposta dada pelo perito foi exatamente aquela adotada como parâmetro na sentença recorrida, a saber:
“sim, debilidade permanente das funções dos membros superiores em 75%”
.

Logo, correto o magistrado primevo ao afirmar (Id. Num. 10929128 - Pág. 41):

(I) que as lesões sofridas pelo autor, ora apelado, configuram “invalidez permanente parcial incompleta”, atraindo a aplicação do artigo 3º, §1º, II, da Lei nº. 6.194/74, e;

(II) que a tabela anexa à mencionada Lei define, em caso de “perda anatômica e/ou funcional completa dos membros superiores”, o
quantum
indenizatório na importância de 100% (cem por cento) do valor máximo estipulado, que é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais);

(III) que, a seu turno, em sede de graduação da lesão, a perícia graduou a debilidade permanente dos membros superiores em 75% (setenta e cinco por cento) do valor máximo estipulado acima mencionado, o que corresponde à R$ 10.125,00 (dez mil, cento e vinte e cinco reais).

De fato, compulsando os documentos juntados, verifico que conforme o laudo de exame de corpo de delito, as lesões sofridas pelo autor, ora apelado, configuram invalidez permanente parcial incompleta, atraindo a aplicação do artigo 3º, §1º, II, da Lei nº. 6.194/74, acima transcrito.

O citado dispositivo legal apresenta os parâmetros para o cálculo do valor da compensação, dispondo que a indenização devida por invalidez permanente parcial incompleta deverá ser realizada pelo enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I do parágrafo primeiro, procedendo-se, em seguida, se for o caso, à redução proporcional da indenização, conforme a repercussão intensa, média ou leve.

No feito em tela, o laudo pericial anexado aos autos concluiu haver invalidez permanente parcial, incompleta, ante a perda funcional em 75 % (setenta e cinco por cento) dos membros superiores.

Ao contrário do que alega a apelante, na realidade prática, houve perda funcional de ambos os membros superiores, não sendo razoável aplicar o raciocínio sugerido nas razões recursais a saber, de enquadramento separado e autônomo das lesões na tabela anexa à Lei nº. 6.194/74.

Por óbvio que o contexto fático de uma lesão permanente no ombro e debilidades permanentes nas duas mãos (em quadro que envolveu, inclusive, a amputação de dois dedos) conduz à conclusão lógica da existência de debilidade permanente dos membros superiores, conforme concluiu o médico perito.

Tal conclusão foi ainda confirmada por laudo particular (Id. Num. 10929126 - Pág. 18), em que o médico ortopedista descreveu as lesões do autor/apelado da seguinte forma: sequela de traumatismo no ombro esquerdo devido à fratura consolidada com cavalgamento da clavícula; dor a abdução do ombro esquerdo; limitação da flexão dos dedos da mão direito, e; amputação dos 4º e 5º quirodáctilos esquerdos.

Ao final, o mencionado Laudo Médico ainda referenda a necessidade de recebimento de benefício da Previdência Social em caráter definitivo, tendo em vista que as lesões de caráter permanente foram tão significativas, a ponto de impactar sensivelmente ou, quiçá, obstar o autor/apelado de laborar normalmente no seu ofício de pescador, o qual demanda movimentos tanto de ampla envergadura e força dos braços e ombros, como de coordenação e flexão completa das mãos.

Certo é que – apesar de o apelante alegar que as debilidades permanentes devem ser consideradas de forma fragmentada, separada e relativamente ao ombro esquerdo, mão esquerda e mão direita – as sequelas do acidente automobilístico
in casu
acarretaram ao autor/apelado uma perda funcional de ambos os membros superiores, devendo a indenização do seguro DPVAT ser calculada com base em tal segmento. É isso o que, categoricamente, afirma o laudo da perícia técnica.

Em apoio ao entendimento ora esboçado, colho os seguintes exemplares da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT -
FIXAÇÃO DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ - DEBILIDADE PERMANENTE DO PUNHO - PERDA FUNCIONAL DO MEMBRO SUPERIOR
- LESÃO DE REPERCUSSÃO MÉDIA - INCIDÊNCIA DO ART. 3º, § 1º, II, DA LEI 6.194/74.
- Tendo em vista que a debilidade permanente do punho do autor repercutiu em perda funcional de todo o membro superior, faz ele jus ao recebimento da indenização correspondente ao membro superior
- Sendo a invalidez permanente parcial e incompleta de repercussão média, deve a indenização ser reduzida a 50% do valor máximo previsto para o segmento afetado, nos termos do art. 3º, § 1º, II, da Lei 6.194/74.

(TJ-MG - AC: 10000160941068001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 17/08/2017, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2017) – Destaquei.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO QUE RECONHECEU QUE A INDENIZAÇÃO DPVAT FOI ADEQUADAMENTE PAGA NA ESFERA ADMINISTRATIVA, REFORMANDO A SENTENÇA – OMISSÃO QUANTO AO LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR – VERIFICADA – DECISÃO QUE NÃO ENFRENTOU O CONTEÚDO DO DOCUMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA OMITIDA:
LAUDO COMPLEMENTAR QUE ATESTOU A LESÃO SOFRIDA PRODUZIU SEQUELAS EM TODO BRAÇO ESQUERDO E PERDA DE FORÇA MUSCULAR – CONFIGURADA A PERDA FUNCIONAL DO MEMBRO SUPERIOR
– CÁLCULO INDENIZATÓRIO REALIZADO EM SENTENÇA QUE NÃO COMPORTA QUALQUER REPARO.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. (TJPR - 8ª C. Cível - 0004506-18.2018.8.16.0050 - Bandeirantes - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ALEXANDRE BARBOSA FABIANI - J. 29.11.2021)

(TJ-PR - ED: 00045061820188160050 Bandeirantes 0004506-18.2018.8.16.0050 (Acórdão), Relator: Alexandre Barbosa Fabiani, Data de Julgamento: 29/11/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2021) – Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Cobrança. Seguro DPVAT. Pretensão de recebimento de indenização por incapacidade parcial permanente decorrente de acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Reforma. Honorários periciais fixados de forma desproporcional, considerando a natureza e o grau de complexidade do trabalho. Redução do valor, adequando-o aos parâmetros da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Indenização securitária arbitrada com base no laudo pericial técnico. Incidência do artigo 3º, § 1º, II, da Lei nº. 6.194/74, aplicando-se a tabela da Lei nº. 11.945/2009.
Autor que apresenta fratura de clavícula esquerda com redução dos movimentos de adução e abdução em grau médio de ombro esquerdo, o que lhe ocasionou incapacidade parcial e permanente incompleta estimada em 12,5%. Deve ser aplicado o percentual previsto na tabela para perdas de repercussão, levando em consideração a perda funcional do membro superior esquerdo, de grau médio
, que equivale a uma indenização de 50% (perda funcional de repercussão média) sobre o percentual de 70% (perda funcional completa de um dos membros superiores). Condenação que não merece redução. Observância ao art. 85, § 2º, do CPC, fixando, a título de honorários de sucumbência, o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido. Recurso a que se dá parcial provimento.

(TJ-RJ - APL: 00256770420178190205, Relator: Des(a). JOSE ROBERTO PORTUGAL COMPASSO, Data de Julgamento: 07/04/2022, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/04/2022) – Destaquei.

Assim, concluo: o cálculo indenizatório realizado em sentença não comporta qualquer reparo, tendo sido aplicada corretamente a Tabela Legal anexa à Lei 6.194/74, eis que o magistrado primevo considerou configurada a perda funcional dos membros superiores (equivalente a cem por cento do teto indenizável) e aplicou a posterior redução proporcional (setenta e cinco por cento), correspondente à repercussão “intensa” da perda, conforme gradação indicada no laudo pericial.

4.

Parte Dispositiva

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de
apelação, mantendo a sentença
in totum
.

Mantenho os honorários a serem pagos pela ré/apelante no percentual fixado na primeira instância, deixando, nessa oportunidade, de majorá-los na forma do art. 85, §11 do CPC,
em razão de a sentença ter sido proferida na vigência do CPC/1973, tal como dispõe o Enunciado Administrativo n.º 7 do STJ ("Somente...nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC").

É o voto.

Belém,

Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/03/2023